Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira.
2. Decisão anterior - A sentença indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. IV e 485, inc. I, do CPC, diante do descumprimento da ordem de emenda.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a autora cumpriu adequadamente às determinações judiciais para emendar a petição inicial, afastando os indícios de litigância predatória e viabilizando, assim, o regular prosseguimento da demanda.
III. Razões de decidir
4. A exigência, pelo Magistrado, de documentos adicionais para aferir a autenticidade da postulação e o interesse de agir, encontra amparo no poder geral de cautela e na necessidade de preservar a integridade do processo judicial, estando respaldada pela Recomendação CNJ no 159/2024 e pelo Tema no 1.198/STJ.
5. O descumprimento das determinações judiciais para emenda da petição inicial, diante de indícios de litigância predatória, configura afronta ao princípio da cooperação, art. 6o do CPC, legitimando a extinção do processo, sem resolução do mérito. Sentença mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; CNJ, Recomendação no 159/2024, art. 3o e Anexos A e B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198.